Tribunal: STF
Processo: ARE 1435385
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 92, p. 1-2): 



    “PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. LEI 7.889/89. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 772/2017 REVOGADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/2017. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ATO INFRATOR. NÃO APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO INFRATOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA. 



    1. Não se configura a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando a decisão prolatada estiver devidamente fundamentada, sendo que o magistrado somente estará obrigado a rebater os argumentos trazidos pela parte desde que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, a teor do §1º, IV, do art. 489, do CPC/2015. 



    2. Em que pese o art. 5º, inciso XL da Constituição Federal assegure a retroatividade da lex mitior penal, o referido dispositivo não implica a existência de princípio normativo de alcance geral no âmbito do Direito, apto a ensejar, por si só, a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica em seus mais variados ramos. a norma restritiva deve ser interpretada restritivamente, a fim de evitar a extensão de sua aplicação para além do âmbito ao qual o legislador, constitucional ou ordinário, expressamente as restringiu. 



    3. No caso do art. 5º, inciso XL da Constituição Federal, assume-se a premissa maior de que é regra a irretroatividade da lei mais benéfica, devendo, portanto, existir expressa previsão legal a permitir excepcionar tal regra maior, o que no caso do dispositivo constitucional em questão está contido em segunda parte, a qual autoriza a retroatividade da lex mitior penal.



    4. Destarte, quanto à inaplicabilidade por analogia das normas de natureza tributária ou penal para fins de retroatividade da norma mais benéfica no âmbito das sanções administrativas, entende-se, conforme determina o STJ, pela inaplicabilidade na seara administrativa o princípio da retroatividade da lei posterior mais benéfica.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 110, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 2º; 5º, caput e XL; 62, § 11; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 121, p. 13):



    “(...) a decisão judicial em nenhum momento elucida sobre a presença de sanções de multa desproporcionais acerca do mesmo fato, bem como sobre a eficácia das medidas provisórias revogada e revogadora quando não examinadas pelo Poder Legislativo. O não esgotamento da fundamentação sobre estas questões enseja a violação ao princípio da segurança jurídica, que prevalece no artigo 62, §3º e §11º da Constituição Federal, bem como a violação ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, preconizada no artigo 5º, inciso XL, do diploma constitucional.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do AI-QO-RG 791.292 (Tema 339) da sistemática de repercussão geral; e o inadmitiu, quanto às questões remanescentes, por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 140).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 154), ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 173, p. 1). 



    Inconformada, a recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 199).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 92, p. 6-12):



    “A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à sanção pecuniária aplicada ao impetrante uma vez que a autoridade administrativa, considerando que os fatos sancionados foram praticados durante a vigência da MP nº 772/17, valeu-se, para a fixação do montante devido, da majoração do teto promovida pelo normativo ao alterar o art. 2º, II, da Lei 7.889/89.



    O impetrante sustenta que a MP nº 794/17, ao revogar a MP nº 772/17, operou com efeitos ex tunc, entendimento já reconhecido no âmbito das Turmas que compõem a 1ª Seção deste Tribunal, também sustentando incidir no caso concreto o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, isto é, a aplicação do valor máximo originariamente previsto no art. 2º, II, da Lei 7.889/89 dado que o ato normativo que havia alterado-o foi revogado. 



    Da análise das razões recursais apresentadas pelo impetrante não se vislumbram fundamentos aptos a superar a conclusão alcançada quando da análise da antecipação da tutela recursal nos autos doa gravo de instrumento nº 5025082-95.2020.4.04.0000, in verbis:



(...)



    No caso dos autos, INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESTRELLA S.A, indústria na área de alimentos, foi autuada pelo MAPA "por receber e beneficiar leite que não atende aos parâmetros legais previstos, conforme ensaio laboratorial de amostra fiscal de leite cru refrigerado coletado pelo SIF na plataforma de recepção da empresa em data de 23/02/2017 e 05/04/2017 que apresentou resultado fora dos padrões legais para EXTRATO SECO DESENGORDURADO e ÍNDICE CRIOSCÓPICO", sendo autuada e confirmada a penalidade de R$ 136.736,00 nos autos do Processo Administrativo nº 21042.005411/2017- 21(auto de infração n. 48/2017/SIPOA-RS/DDA-RS/SFA-RS/MAPA).



    (...)



    Verifica-se, portanto, que foram aplicadas as normas vigentes à época de cada fato. 



    A empresa autora do feito originário, que impugna a autuação, busca fazer prevalecer o valor atual da multa, e não aquele previsto na medida provisória que já não está mais em vigor.



    (...)



    Neste contexto, afigura-se irretocável a aplicação da norma em vigor no momento da infração. 



    Sobre a alegação de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente não vislumbro qualquer mácula, porquanto a aplicação de multa de R$ 136.736,90 considera a reprovabilidade da infração praticada pela empresa, a qual, repiso, decorreu de "receber e beneficiar leite que não atende aos parâmetros legais previstos (...)", além do histórico de infrações ao Regulamento de Inspeção conforme constou do Relatório de Instrução para a 2ª Instância Administrativa (ev. 1 - out 6 - pág. 1), o que indica uma conduta reiterada de desrespeito aos direitos do consumidor e à saúde pública.



    Registra-se que, nesse mesmo sentido já se pronunciou este colegiado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5022624- 08.2020.4.04.0000. 



    Nesses termos, vota-se pela manutenção da sentença denegatória, negando-se assim provimento ao apelo do impetrante.”



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Quanto à controvérsia a respeito da aplicação de multa, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei nº 7.889/89; e MPs 772/17 e 794/17). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 850.083-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aplicação de multa. PROCON. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional e de proceder ao reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 802.261-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).



    Ainda sobre o tema, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.415.342, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023; e ARE 1.444.376, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.6.2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente